Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741917-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Considerando a prevenção do presente recurso em virtude do Agravo de Instrumento n. 0717875-40.2018.8.07.0001 e da Apelação n. 0717875- 40.2018.8.07.0001, nos termos do art. 81 do RITJDFT, remetam-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador Teófilo Caetano. Brasília, 8 de maio de 2023 16:13:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador